Tribunal: TJDFT
Processo: 0749607-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749607-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (Num. 215358061, originário) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por ele ajuizada, declinou da competência para a Seção Judiciária do Distrito Federal. A decisão de Num. 66766743 deferiu a gratuidade judiciária ao agravante e antecipou a tutela recursal para suspender a redistribuição do feito à Justiça Federal, determinando o regular processamento do feito na origem. Contrarrazões da agravada pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 67719338). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 31/05/2025, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do não atendimento da determinação de emenda à inicial no prazo fixado (Num. 224360674, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r